Tribunal: TJPA
Processo: 0000237-09.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0000237-09.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM - DISTRITO DE ICOARACI

APELANTE: NAZARENO DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO: DR. BRUNO SILVA NUNES DE MORAES - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO EM MAIOR PATAMAR PELA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DESPROVIMENTO.

1. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.
In casu
, não há como absolver o acusado da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação e a pena imposta.
2. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, natureza e quantidade da droga apreendida, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.
3. Em relação ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, uma vez rejeitado o pedido de redução da pena, descabe sua modificação.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém - Distrito de Icoaraci, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

aos recursos de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
NAZARENO DE OLIVEIRA SANTOS
contra a sentença que o condenou a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei de Tóxicos - Lei n.º 11.343/06.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 10.01.2015, por volta de 15:10h, policiais militares em ronda ostensiva foram acionados por um transeunte de que estava havendo uma movimentação estranha em frente ao Supermercado Líder, sendo que os policiais para lá se dirigiram e abordaram uma pessoa chamada Niqueias, e com ela 2 (duas) petecas de cocaína, o qual informou que havia comprado a droga de um mototaxista, no caso o acusado, o qual foi abordado e com ele apreendidas 14 (catorze) papelotes de cocaína em sua polchete, e mais R$-739,80. Em razão disso, ele foi incurso no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

O feito tramitou regularmente e às fls. 41/42, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, às fls. 48/58, onde protesta pela reforma da sentença
a quo
e sua absolvição por inexistência de prova; subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 em maior patamar; e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Constam contrarrazões às fls. 60/62.

Às fls. 70/72, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para reanalisar o patamar de redução da pena em razão do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender insuficientes as provas existentes nos autos contra si, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, defendendo sua absolvição. Subsidiariamente, requer a redução do patamar pela causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06; e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios; também é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

In casu
, a materialidade delituosa está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão do produto do crime (fls. 15-IP), e Laudo de Constatação (fls. 16-IP), e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 11).

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois o acusado foi preso em flagrante delito na posse de 27,4 gramas de cocaína (14 petecas) por policiais militares, após revista em ronda ostensiva.

Apesar do acusado ter negado a prática delitiva, houve o flagrante com a apreensão da droga em seu poder, portanto, não há como negar que a droga lhe pertencia e que se destinava ao tráfico.

Ora, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de mera conduta, pelo que a partir do momento em que o réu é preso na posse de droga a tese de acusação se confirma.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

In casu
, os policiais militares foram uníssonos em afirmar que o acusado foi preso em flagrante na posse da droga, após ser apontado por um usuário como a pessoa que lhe vendeu drogas, confirmando os depoimentos inquisitoriais.

A defesa, por sua vez, em nada contribuiu para elidir a acusação, pois não arrolou testemunhas.

Desta forma, a concatenação das provas testemunhais e das provas periciais, confirmam a tese acusatória, garantindo a legitimidade do decreto condenatório.

Em relação à redução da pena relativamente à
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06
, o magistrado a aplicou em 1/6 (um sexto), o qual ele considera baixo, requerendo a aplicação em maior patamar.

Ocorre que, assim como as atenuantes, é uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua apreciação, e pelas circunstâncias do crime, bem apontadas pelo magistrado, assim como a natureza e quantidade da droga apreendida, não vejo razão para acolher o pleito, pois fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

Outrossim, as características positivas citadas pelo art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 servem para se atribuir o direito à redução e não para dosar seu patamar, o que precisa de uma avaliação subjetiva do magistrado, como afirmado acima.

Em relação ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, em razão da pena fixada, e não alterada por esta E. Corte, resta impossibilitado o acolhimento.

Desta forma, sob todos esses aspectos, deve ser mantida a condenação do réu, ora Apelante, pela prática do crime capitulado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, assim como sua reprimenda.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 22 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator